Tribunal: TJMT
Processo: 1001286-40.2021.8.11.0046
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001286-40.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), WEDSON OLIVEIRA SILVA - CPF: 040.581.921-86 (APELANTE), GABRIEL HEITOR LINO XIMENES - CPF: 046.496.061-44 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL GOMES ULANOWICZ - CPF: 005.112.272-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN ALVES COELHO - CPF: 013.486.781-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DEJAURO SOARES DANTAS - CPF: 913.828.401-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. MANOBRA PERIGOSA. PERIGO CONCRETO À SEGURANÇA VIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Comprovada a materialidade delitiva por boletim de ocorrência, termo circunstanciado e prova testemunhal idônea, e sendo a autoria incontroversa, notadamente diante da confissão do réu e dos relatos harmônicos prestados sob contraditório, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

2.

O tipo penal do artigo 309 do CTB exige demonstração de perigo concreto, o que restou configurado no caso dos autos diante da manobra arriscada, da ausência de habilitação e do acidente com danos materiais e lesões leves na vítima.

3.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

WEDSON OLIVEIRA SILVA
, interpõe apelação (Id 263198291), no qual pugna pela reforma da sentença, diante da não configuração do perigo concreto de dano exigido pelo tipo penal.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões (Id 263198294), requer a manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025